Tribunal: TJDFT
Processo: 0745773-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745773-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. RECORRIDA: CLÍNICA DE CIRURGIA CARDIOBRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reconhecendo a existência de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços médicos. A apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e inexistência de comprovação do débito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; e (ii) se a autora comprovou adequadamente os valores cobrados, justificando a condenação imposta. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de impugnação específica é rejeitada, pois a apelação da ré manifesta sua insatisfação e fundamenta a necessidade de reforma da sentença. 4. A prova pericial requerida é desnecessária, pois a autora juntou contrato, guias de atendimento, autorizações de internação e exames assinados pelos prestadores e pacientes, evidenciando a prestação dos serviços. 5. A ré não apresentou qualquer prova de que os serviços contratados não foram prestados ou de que houve cobrança indevida, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de documentos ou cálculo próprio. 6. A impugnação genérica aos valores devidos não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora, nos termos do art. 341 do CPC. 7. A realização de prova pericial, sem a demonstração de sua real necessidade, caracteriza pedido protelatório, inexistindo cerceamento de defesa. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo. ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC/2015, arts. 341 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados na decisão. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370, parágrafo único, 371, 373, incisos I e II, e 464, §1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção da prova pericial técnica acarretou cerceamento de defesa, pois ela era necessária para determinar se o quantum cobrado era efetivamente devido, considerando as particularidades contratuais e as justificativas técnicas para as glosas aplicadas. Afirma que o referido indeferimento também afrontou o princípio do livre convencimento motivado, bem como as regras de distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigo 341 do CPC, insurgindo-se contra a tese do acórdão objurgado de ausência de impugnação específica, uma vez que a recorrente, em seus embargos monitórios e em sua apelação discordou do valor do débito cobrado, apontando contradição nas glosas apresentadas pela operadora de plano de saúde e as acatadas pela autora. Ao final, requer a inversão dos ônus de sucumbência, condenando-se a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que todas as intimações e publicações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 71626433). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 369, 370, parágrafo único, 371, 373, incisos I e II, e 464, §1o, incisos I e II, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada transgressão ao artigo 341 do CPC, porque ultrapassar os argumentos do acórdão, no sentido de que a recorrente “fundamenta a sua defesa em alegações genéricas, sem a apresentação de qualquer documento ou cálculo que eventualmente fosse capaz de impugnar os valores cobrados” (ID 70660046), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que se refere ao pedido de inversão dos ônus de sucumbência, condenando-se a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71626433. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025